Tribunal: TJDFT
Processo: 0741811-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0741811-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: WELLINGTON DE CARVALHO BORGES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de revisão criminal formulada, de próprio punho, pelo sentenciado WELLINGTON DE CARVALHO BORGES., requerendo sua absolvição por falta de prova suficiente da autoria. Sustenta que as imagens captadas da rua de baixo não são nítidas, impossibilitando o reconhecimento dos autores do crime, conforme acentuou a testemunha Willian, ressaltando, ainda, que a testemunha Marcelo, que afirmou ter visto toda a dinâmica dos fatos, não foi capaz de reconhecer os réus com 100% de certeza como autores do delito. Aduz que, ao contrário do que informado pela testemunha policial, os réus não se evadiram do distrito da culpa, mas, sim, foram trabalhar em uma plantação de maracujá na fazenda de um familiar de um dos réus, não tendo ciência de que eram procurados pela polícia. Pugna, ao final, que seja declarada sua inocência por falta de provas suficientes para a condenação. Instada a verificar a adequação do pleito e a instrução do pedido, a Defensoria Pública manifestou-se no ID 53331916, informando que o peticionante cumpre pena de 22 (vinte e dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado. E até esta data cumpriu 5 (cinco) anos, 1 (um) mês e 11 (onze) dias. Salienta que não há elementos para complementação do pedido e que não há prova nova para embasar o pedido revisional. A d. Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 53856892, oficia pelo não conhecimento da revisão criminal. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, a Revisão Criminal é cabível em hipóteses específicas, conforme rol taxativo constante do art. 621 do CPP: “Art.621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III -quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.” Assim, não logrará êxito a revisão criminal que traz em seu cerne apenas questões relacionadas à revisão de provas já analisadas na sentença condenatória e confirmadas nos recursos subsequentes, não se adequando em quaisquer dos fundamentos acima. Amparando esse entendimento, trago julgado recente do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. AMEAÇA E INCÊNDIO. PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. REGIME PRISIONAL ADEQUAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior "no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC 206.847/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/2/2016, DJe 25/2/2016). 2. A matéria objeto do recurso especial (ausência de provas para a condenação) não prescinde do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 3. Adequado a fixação do regime prisional semiaberto para o crime de ameaça, considerado o quantum da pena, inferior a 4 anos, e a reincidência do recorrente. 4. Para o crime de incêndio, além da reincidência, levou-se em consideração o quantum da pena a autorizar a fixação do regime fechado. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.383.944/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023.) Nessa mesma linha, decidiu esta Câmara Criminal: “REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, POR DUAS VEZES, EM CONCURSO MATERIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO JÁ EXAMINADO PELO JUIZ SENTENCIANTE E PELO TRIBUNAL. REDUÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. MATÉRIA JÁ EXAMINADA EM GRAU DE RECURSO. PRELIMINAR REJEITADA E JULGADA IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL. 1. A jurisprudência desta Câmara Criminal vem admitindo o processamento da revisão quando se depreender do pedido formulado alguma das hipóteses contidas no artigo 621 do Código de Processo Penal, o que determina a rejeição da preliminar de não conhecimento. 2. A revisão criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento. 3. A sentença e o acórdão confirmatório examinaram com percuciência a prova dos autos, apresentando-se a condenação alicerçada por elementos probatórios seguros, não podendo ser acolhido o pedido de absolvição formulado em petição de próprio punho pelo requerente. 4. Não pode a revisão criminal funcionar como segunda apelação criminal, mostrando-se inviável reexaminar fatos e provas que já foram submetidas à apreciação do Julgador originário e do colegiado que confirmou a condenação. (...) 7. Revisão criminal admitida e julgada improcedente. (Acórdão 1412044, 07379665220218070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Câmara Criminal, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 20/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A hipótese dos autos amolda-se aos julgados em referência, haja vista que o requerente reaviva as teses defensivas apresentadas nos autos originários e que foram devidamente rechaçadas pela sentença e pelo acórdão proferido pela eg. 1a Turma Criminal deste tribunal, cuja ementa enuncia: “PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO DOLOSO. JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO DE CASSAÇÃO DO DECISUM PROLATADO PELO TRIBUNAL POPULAR. SUPOSTA CONTRARIEDADE À PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS. NÃO VERIFICADO. READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA. REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS RELEVANTES. RECUSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. 1. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que se mostra absurda, escandalosa, arbitrária e totalmente discrepante do conjunto probatório demonstrado nos autos. Portanto, eventual decreto absolutório ou condenatório não pode ser considerado manifestamente contrário à prova dos autos quando os jurados, simplesmente, aderem a uma das teses apresentadas pelas partes no decorrer do processo. 2. No caso em análise, não se pode falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos porque constam, nos autos, testemunho de 3 (três) pessoas, produzidos em sede Policial e Judicial, e imagens obtidas por meio de câmeras de segurança, capazes de, por si só, orientar o Julgador (Conselho de Sentença) no sentido da autoria delitiva dos 2 (dois) recorrentes. 3. A circunstância judicial desfavorável de circunstâncias do crime do art. 59 do Código Penal, trata, basicamente, sobre elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora dentro do contexto do delito. No caso em análise, entendo que, a particularidade de se tratar de ataque agressivo realizado em plena luz do dia, em local de grande movimento, na frente de populares, justifica, sim, a majoração da reprimenda, pois que, tal ato indica periculosidade exacerbada dos agentes, crença absoluta na impunidade, desrespeito das instituições públicas e, além disso, alimenta o temor dos cidadãos de bem. 4. A circunstância judicial desfavorável dos maus antecedentes, do art. 59 do Código Penal, trata, basicamente, sobre condenações, com trânsito em julgado, existentes antes da prática do delito, que não tenham sido utilizados para fins de reincidência. Registro, pois, que o período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, é aplicado, apenas, para fins de reincidência, pois que implica vários gravames para o condenado, como, por exemplo, o impedimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, II) e obtenção de sursis (art. 77, I), não sendo considerado nos maus antecedentes, que, apenas e tão somente, está apto a majorar a pena base em razão da vida pregressa (censurada) do réu. No mesmo sentido Tema 150 do Supremo Tribunal Federal 5. Recurso conhecido. NEGADO provimento. (Acórdão 1604134, 07110717620208070004, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 29/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Com efeito, a conclusão do colegiado acerca da confirmação da autoria do crime e da validade das provas produzidas conduzem para o acerto da condenação do réu pela prática do crime de homicídio doloso, na forma em que decidido pelo Conselho de Sentença, não apresentando o réu novas provas que levem à sua absolvição ou autorizem revisão da pena. A hipótese, portanto, é de indeferimento da petição inicial. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da revisão criminal, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intime-se. Após o trânsito em julgado, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 30 de novembro de 2023 18:22:57. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator